Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709487-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO DONIZETH CARDOSO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvio Donizeth Cardoso contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 226261456 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor do ora agravante e de outros, processo n. 0707260-55.2023.8.07.0020, deferiu a penhora sobre eventuais créditos de consórcios existentes em nome do recorrente. Em razões recursais (Id 69808927), o executado/agravante postula, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor, ao argumento de que não tem condições de arcar com as despesas do processo. No mérito, sustenta, a partir de interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC, serem impenhoráveis os valores atrelados a cotas de consórcios inferiores a 40 salários mínimos. Cita julgados para robustecer sua tese. Defende ser excessivamente onerosa e desproporcional a manutenção da penhora sobre referidos créditos. Aponta violação ao princípio da menor onerosidade da execução. Reputa preenchidos os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Formula, ao final, os seguintes pedidos: Diante do exposto, a Agravante requer que este Egrégio Tribunal conheça e dê provimento ao presente recurso, para que: a) Seja concedida a justiça gratuita; b) Seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do mérito, comunicando-se imediatamente o Juízo de origem, a fim de evitar a execução de uma medida que pode causar danos irreparáveis à Agravante, visto que a penhora dos valores oriundos de cotas de consórcio está em desacordo com a jurisprudência consolidada sobre o tema; c) Seja reformada a decisão do M.M. Juiz a quo, nos termos das razões expostas neste recurso, para que seja revogada a penhora sobre os valores do consórcio do Agravante, reconhecendo-se a impenhorabilidade de tais valores, conforme estabelecido no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, e a interpretação extensiva adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, assegurando-se, assim, a proteção do mínimo existencial do Agravante; d) Seja intimado o Agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao presente recurso no prazo legal, conforme o disposto no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. Sobre o benefício pretendido pela agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Considero indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. No caso, o recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação "pro bono". O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica suficiente para justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Ademais, além de não ter sido produzida qualquer prova apta a indicar a alegada insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das baixas taxas judiciárias deste eg. Tribunal de Justiça, verifico, dos elementos de convicção extraídos do processo de origem, que o autor possui onze veículos registrados em seu nome - seis deles sem qualquer restrição (Ids 214641274 do processo de referência) -, e é titular de diversas cotas de consórcios, conforme indicado na petição de Id 220151560 do processo de referência. Logo, conclui-se, com tranquilidade, que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligados aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Trago à colação julgado desta c. 1a Turma Cível sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO. DEVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo, intimando a parte agravante a recolher o preparo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir o direito da agravante em receber o benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos não há comprovação da alegada hipossuficiência, sendo necessária a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 7. Ausente o recolhimento do preparo, o agravo de instrumento é deserto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento não conhecido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.” (...) (Acórdão 1967107, 0747677-76.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, pela agravante, converge na conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômica para se tornar merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora